Tribunal: STF
Processo: ARE 1565336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM DE CUNHO CRIMINOSO. NOTÍCIA AFIRMATIVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE QUADRILHA PARA REALIZAÇÃO DE FRAUDES. EXTRAPOLAMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À IMAGEM E A HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSIÇÃO DA RETIRADA DE TODAS AS REFERÊNCIAS E IMAGENS DO AUTOR DA PUBLICAÇÃO OBJETO DOS AUTOS REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM CONTEXTO CRIMINOSO, COMO ILUSTRATIVO DE UMA NOTÍCIA SOBRE UMA SUPOSTA QUADRILHA, CONFIGURA USO INDEVIDO DE IMAGEM. EMBORA O NOME DO DEMANDANTE NÃO TENHA SIDO EXPLICITAMENTE MENCIONADO NO TEXTO, SUA IMAGEM FOI ASSOCIADA A UMA MATÉRIA DE CARÁTER NEGATIVO, O QUE PODE INDUZIR O PÚBLICO A CONCLUIR ERRONEAMENTE QUE ELE FAZ PARTE DO GRUPO CRIMINOSO MENCIONADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos IV, IX, XIV; e 220, caput e §§ 1°e 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa toada, conforme se constata na matéria publicada no sítio eletrônico do ora recorrido, foi utilizada a fotografia do recorrente, em reportagem, na qual possuía o seguinte título “Encabeçada por pré-candidata à vereadora, quadrilha está fraudando o seguro defeso na cidade de Bom Sucesso”. (Grifo nosso)



    [...]



    Pontue-se, inclusive, que a publicação, sem qualquer confirmação processual ou por eventual existência de Inquérito Policial , afirma veemente que “Um esquema de fraude de auxílio federal, que está ocorrendo há alguns meses na cidade de Bom Sucesso, interior paraibano, chegou ao conhecimento do Tarja Preta. O referido esquema, de acordo com a denúncia, seria encabeçado pela pré-candidata a vereadora Joselice Torres, seu marido, o ex-vereador Benedito Filho, seu filho, Fidelis Torres, mas também envolve o médico Doutor Renato, profissionais de saúde, advogados, ex-prefeito e vereadores de mandato da pequena cidade sertaneja, entre eles o vereador Leonardo e o ex-vereador Moco."



    [...]



    Registre-se, inclusive, que, ao contrário do afirmado pelos recorridos, a publicação no blog, ocorrida em 30/08/2023 (Id 28930648) foi realizada antes mesmo da Representação formulada pelo Prefeito do município de Bom-Sucesso, datada de 12/09/2023 (Id 28931024), ou seja, a reportagem não foi embasada na denúncia formulada, mas o contrário.



    Por tais razões, o excesso no exercício de um direito deve ser reconhecido e como houve a maculação da imagem/honra/reputação do recorrente, atingindo direitos de suma importância na seara jurídica, é de se reconhecer a compensação indenizatória, pois o art. 186, do Código Civil, dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e, de acordo com o art. 927, também do código civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.



    [...]



    Destaque-se, inclusive, que a parte demandante é advogado, o que, prejudica, ainda mais, sua imagem perante a sociedade, registrando, ainda, que a testemunha afirmou, em audiência que “ [...] isso prejudicou muito a imagem de todo mundo, inclusive dele como advogado, que continuou com trabalho na região nesse sentido de advogado [...] e na cidade o nome dele pegou muito mal depois da denúncia perante todas as pessoas que o via naquela situação e realmente mal conceituado e a partir daí algumas pessoas começaram a conversar com outros e caminhar com alguém que estava formando quadrilha [...]”. Pontuou, inclusive, que algumas pessoas informaram que não mais procurariam o recorrente após a ocorrência da denúncia.



    Logo, deve preponderar o direito constitucional da proteção à honra e a imagem das pessoas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente